Tribunal: TCU
Processo: 013.386/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para análise de manifestação de empresa acerca de fraudes em licitações relacionadas a obras para a implantação da Refinaria Abreu e Lima, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher a solicitação da empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. para que, em relação à sanção de declaração de inidoneidade aplicada mediante o Acórdão 414/2018-TCU-Plenário , seja estabelecido que o período da sanção ainda a ser cumprido é de 634 dias, contados a partir de 28/2/2020; 9.2. dar ciência desta decisão: 9.2.1. à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2. à Controladoria-Geral da União para a inscrição da entidade indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.2.3. à responsável e à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU.